Tribunal: TJSP
Processo: 1011861-46.2022.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Locação de Móvel
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
DECISÃO MONOCRÁTICA N. 34.717
Consumidor e processual. Contrato de parceria de locação. Tutela cautelar antecipada antecedente mediante arresto. Ação extinta sem resolução do mérito em relação a um dos réus e julgada improcedente quanto aos outros dois. Pretensão do autor à anulação ou à reforma da sentença.
Reconhecimento da intempestividade da apelação, uma vez que interposta além do prazo

Ementa:
DECISÃO MONOCRÁTICA N. 34.717
Consumidor e processual. Contrato de parceria de locação. Tutela cautelar antecipada antecedente mediante arresto. Ação extinta sem resolução do mérito em relação a um dos réus e julgada improcedente quanto aos outros dois. Pretensão do autor à anulação ou à reforma da sentença.
Reconhecimento da intempestividade da apelação, uma vez que interposta além do prazo recursal quinzenal (art. 1.013, § 5o, CPC), contado na forma dos artigos 219 e 224 do Código de Processo Civil.
RECURSO NÃO CONHECIDO.